Tribunal: TJBA
Processo: 8000576-26.2022.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000576-26.2022.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARLENE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO DE OLIVEIRA PINTO DAVILA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. INDUÇÃO A ERRO. BOA-FÉ OBJETIVA DA CONSUMIDORA EVIDENCIADA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL DOS VALORES. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE GRAVAÇÕES DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUAUNTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade da contratação de empréstimos consignados supostamente celebrados pela apelante mediante procedimento digital com utilização de biometria facial, bem como à ocorrência de danos morais indenizáveis e à possibilidade de repetição do indébito em dobro. A apelante sustenta ter sido vítima de golpe, alegando indução a erro, enquanto o banco apelado defende a regularidade da contratação com base no contrato eletrônico assinado digitalmente e no comprovante de transferência bancária para conta de titularidade da autora.

2. O banco fundamentou sua defesa na apresentação de contrato eletrônico com assinatura digital por biometria facial e comprovante de transferência bancária para conta de titularidade da autora. Embora tais documentos sejam, em regra, aptos a comprovar a contratação, não se mostram suficientes para elidir a alegação de indução a erro, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto.

3. Com efeito, a biometria facial, conquanto seja reconhecida como forma válida de assinatura eletrônica, não goza de presunção absoluta de validade, podendo ser afastada quando demonstrada a ocorrência de vícios de consentimento. No caso em análise, a própria apelante admitiu ter realizado o reconhecimento facial, porém alegou ter sido induzida a erro, acreditando estar procedendo ao cancelamento de empréstimos fraudulentos, quando, na verdade, estava contratando novos empréstimos.

4. Tal alegação encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, especialmente quando se considera a vulnerabilidade acentuada da consumidora, pessoa idosa e leiga, com pouca familiaridade com novas tecnologias, a imediata providência de registrar boletim de ocorrência, o depósito judicial integral dos valores demonstrando ausência de intenção de se beneficiar do crédito, a não movimentação dos valores creditados e a narrativa coerente apresentada na inicial, que descreve detalhadamente o modus operandi do golpe.

5. Merece destaque, ainda, o fato de que o banco apelado não apresentou as gravações das ligações telefônicas que, segundo a narrativa inicial e conforme documentos do próprio banco, precederam a contratação digital. Dos documentos apresentados pela instituição financeira, verifica-se que a contratação se deu por intermédio de correspondente bancário, o que pressupõe contato telefônico prévio com a consumidora.

6. A apresentação das gravações dessas ligações seria prova essencial para demonstrar como se deram as tratativas iniciais, se a consumidora foi adequadamente informada sobre o que estava contratando, se foram prestadas informações claras e ostensivas sobre os termos do contrato e, principalmente, se a consumidora manifestou vontade livre e consciente de contratar o empréstimo. A ausência dessa prova, somada aos demais elementos dos autos, fragiliza significativamente a tese de regularidade da contratação defendida pelo banco.

7. Outro aspecto que merece ser analisado diz respeito à conduta da apelante após o depósito dos valores em sua conta, a qual se mostra absolutamente incompatível com a de quem voluntariamente contratou um empréstimo consignado. É inverossímil que uma pessoa solicite um empréstimo consignado, receba os valores em sua conta, não movimente sequer um centavo dos recursos creditados, procure imediatamente a Delegacia de Polícia para registrar boletim de ocorrência, deposite judicialmente a integralidade dos valores em curto espaço de tempo e, ainda, ajuíze ação judicial pleiteando a declaração de inexistência do débito.

8. Tal sequência de atos evidencia, de forma cristalina, a boa-fé objetiva da consumidora e sua inequívoca ausência de intenção em contratar o empréstimo, reforçando a tese de que foi vítima de indução a erro.

9. Restou demonstrado nos autos que a apelante foi induzida a erro, acreditando estar procedendo ao cancelamento de empréstimos fraudulentos, quando, na verdade, estava formalizando novos contratos. Tal situação macula a validade da manifestação de vontade, impondo a nulidade dos contratos questionados.

10. No caso concreto, a apelante, pessoa idosa e aposentada, teve descontado mensalmente de seu benefício previdenciário o valor de quinhentos e vinte e nove reais e quarenta centavos, verba de natureza eminentemente alimentar, em razão de contratos que não celebrou. Tal situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, causando angústia, insegurança e transtornos que ensejam reparação pecuniária.

11. Sopesando tais elementos, arbitro a indenização por danos morais em
dez
mil reais, valor que entendo adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, suficiente para compensar o dano experimentado pela apelante e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta pela instituição financeira, sem configurar enriquecimento sem causa.

12. No que tange à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000576-26.2022.8.05.0144, em que figuram como apelante MARLENE PEREIRA DA SILVA e como apelado BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar
PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto da relatora.